Tribunal: TJES
Processo: 5011945-23.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011945-23.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLEUDA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: EDMILSON MARCHIORI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA DE BEM SONEGADO. AÇÃO AJUIZADA MAIS DE DEZ ANOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E DO DIVÓRCIO. PRESCRIÇÃO DECENAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de sobrepartilha de bem sonegado ajuizada por ex-cônjuge, julgou improcedente o pedido com fundamento na prescrição. A autora alegou que somente em 2022, ao ter acesso à Carta de Sentença, percebeu que o lote de terreno não foi valorado separadamente na partilha homologada em 2000, o que teria causado desequilíbrio patrimonial. O juízo de origem fixou como termo inicial da prescrição a data da partilha e do divórcio, reconhecendo a extinção do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de sobrepartilha fundada na alegação de omissão de valoração de bem conhecido na partilha homologada judicialmente, a fim de verificar a ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de sobrepartilha sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir da data da homologação da partilha ou da decretação do divórcio.

A teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva aplica-se apenas em hipóteses de sonegação dolosa e desconhecimento absoluto do bem pela parte prejudicada, o que não se verifica no caso concreto.

O bem objeto da controvérsia — lote de terreno no qual foram construídos imóveis partilhados — era de pleno conhecimento das partes, tendo sido considerado, ainda que implicitamente, na avaliação dos bens edificados.

A insatisfação com os critérios de avaliação patrimonial adotados na partilha não configura descoberta de bem sonegado, mas revisão indevida de ato judicial consolidado.

O ajuizamento da ação em 2022, mais de dez anos após a partilha (2000) e o divórcio (2006), evidencia a prescrição da pretensão autoral.

A existência de patrono comum na ação de divórcio não enseja, por si só, nulidade ou vício de consentimento apto a afastar a fluência do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações de sobrepartilha.

O termo inicial da prescrição ocorre na data da homologação da partilha ou da decretação do divórcio, salvo em casos de efetiva ocultação dolosa do bem.

A revisão do critério de valoração de bem conhecido e expressamente partilhado não autoriza a propositura de ação de sobrepartilha fora do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 2022 e 205; CPC, arts. 669 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1662716/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.198655-0/001, Rel. Des. Élito Batista de Almeida, j. 07.07.2025, publ. 10.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011945-23.2022.8.08.0035

APELANTE
: ARLEUDA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADA:
EDMILSON MARCHIORI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que, nos autos da Ação de Sobrepartilha de Bem Sonegado ajuizada pela Apelante, acolheu a preliminar de prescrição para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

A Apelante ajuizou a presente ação de sobrepartilha de bem sonegado em face de seu ex-cônjuge, com o qual foi casada entre 14/03/1989 e 12/08/1999, tendo promovido a partilha de bens em divórcio consensual, com homologação judicial em 02/06/2000.

Alegou que, apenas ao ter acesso à Carta de Sentença recentemente, percebeu que o valor do lote de terreno sobre o qual foram construídos diversos imóveis (apartamentos, quitinetes, lojas e depósito) não foi mensurado ou incluído separadamente na partilha, tendo sido destinado exclusivamente ao ex-marido, o que teria gerado desequilíbrio patrimonial na divisão. Segundo ela, somente os edifícios foram avaliados à época, em R$ 150.000,00 e o valor do lote foi omitido.

O MM Juiz acolheu a prejudicial de prescrição, seguindo-se o presente recurso.

O cerne da controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão de sobrepartilha, o que demanda, fundamentalmente, a correta fixação de seu termo inicial (
dies a quo
).

Os bens eventualmente sonegados por qualquer dos cônjuges por ocasião da separação judicial ou do divórcio/dissolução de união estável, que não foram objeto da partilha dos bens, sujeitam-se à sobrepartilha, na forma do art. 2.022 do CC e do art. 669 do CPC, in verbis:

Art. 2.022. Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.

Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança descobertos após a partilha;

III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.

Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros.

Assim, em tese, poderiam ser partilhados bens adquiridos na constância da união e que foram sonegados à época da separação judicial ou do divórcio.

Contudo, a pretensão de sobrepartilha deve ser exercida antes do decurso do prazo de prescrição que, por inexistência de previsão legal específica, é o prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205, do Código Civil, contado a partir da data da decretação do divórcio do casal ou da homologação da partilha. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E DO DIVÓRCIO
. SÚMULA N. 83/STJ . AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO DO BEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1. "
O prazo prescricional da ação de sobrepartilha é decenal, contado a partir da homologação da divisão originária.
( AgInt no AREsp n . 1.410.926/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021). [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1662716 MG 2017/0064468-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SOBREPARTILHA -RECURSOS DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - REJEITADA - PRESCRIÇÃO TRIENAL E DECENAL - AFASTADAS - MÉRITO - BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO E NÃO PARTILHADOS NO DIVÓRCIO - COMPROVAÇÃO - PARTILHA DEVIDA - FRUTOS E DIREITOS DECORRENTES DE ARRENDAMENTO - COMPROVAÇÃO DA SONEGAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO
. 1. Não há se falar em violação à coisa julgada, uma vez que a sentença proferida nos autos da separação judicial limitou-se a homologar o acordo firmado entre as partes, o qual não abrangeu a totalidade dos bens do casal, deixando expressamente de tratar sobre o acervo ora discutido. 2.
A pretensão de sobrepartilha não possui prazo especificado junto à norma civil, razão pela qual lhe é aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no caput do art. 205, do Código Civil, cujo termo inicial é contado a partir da data da decretação do divórcio do casal ou da homologação da partilha
. [...] 5. Recurso da autora provido e recurso do réu desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.198655-0/001, Relator(a): Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 07/07/2025, publicação da súmula em 10/07/2025).

In casu
, a Apelante defende que o prazo prescricional somente se iniciou com a sua suposta ciência acerca da não valoração do lote, em 2022, ao passo que o Juízo
a quo
fixou como marco a data da partilha e do divórcio, declarando prescrita a pretensão.

Adianto, desde logo, que a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A questão a ser dirimida é a definição do momento em que nasceu a pretensão (
actio nata
), ponto a partir do qual se inicia a fluência do lapso extintivo.

A Apelante, em esforço argumentativo considerável, busca a aplicação da
teoria da
actio nata
em sua dimensão subjetiva
, segundo a qual o prazo prescricional somente se deflagra a partir do conhecimento, pelo titular do direito, da lesão e de sua extensão. Tal teoria, de fato, encontra guarida em nosso ordenamento, notadamente em situações que envolvem bens efetivamente sonegados, isto é, maliciosamente ocultados por um dos cônjuges ou herdeiros, cujo desconhecimento absoluto pela parte lesada impede o exercício da pretensão.

Não obstante, a hipótese dos autos não se amolda a tal premissa. Da detida análise dos fatos narrados e dos documentos coligidos, impõe-se reconhecer que a controvérsia não versa sobre um bem desconhecido, oculto ou cuja existência tenha sido subtraída ao conhecimento da Apelante. Pelo contrário, o objeto da demanda – o lote de terreno situado no bairro Santa Mônica, em Vila Velha – era de pleno e inequívoco conhecimento de ambas as partes.

Trata-se do mesmo imóvel sobre o qual foram erigidas as edificações (apartamentos, kitnetes e lojas comerciais) que foram expressamente arroladas e partilhadas no bojo do divórcio consensual.

A própria causa de pedir da Apelante não se funda na "descoberta" do lote, mas sim em uma reinterpretação, mais de duas décadas depois, da metodologia de avaliação patrimonial adotada à época. Sua insurgência não é contra a omissão de um ativo, mas contra a suposta "
ausência de valoração do lote enquanto terreno
", que teria sido absorvido pelo valor atribuído às construções.

Discutir o critério de avaliação de um bem conhecido e expressamente partilhado não se confunde com a descoberta de um bem sonegado. A pretensão, em sua essência, revela um arrependimento tardio quanto aos termos do acordo consensual firmado e não o surgimento de um direito novo a partir de um fato até então ignorado.

Desse modo, a aplicação da teoria da
actio nata subjetiva
, no caso concreto, representaria uma distorção do instituto da sobrepartilha e um atentado à segurança jurídica. Permitiria que acordos de partilha, homologados judicialmente e consolidados pelo tempo, fossem perpetuamente passíveis de rediscussão com base em alegações de "má avaliação" ou "desconhecimento" de detalhes técnicos que poderiam e deveriam ter sido questionados no momento oportuno. A estabilidade das relações jurídicas, princípio basilar do Estado de Direito, restaria comprometida.

À evidência, a lesão ao direito da Apelante, se existente, consolidou-se no momento da partilha de bens, homologada por sentença em 02 de junho de 2000 ou em uma interpretação mais elástica, na data da decretação do divórcio, em 01 de março de 2006. A partir de então, nasceu sua pretensão para questionar eventuais vícios ou incorreções no ato de divisão patrimonial, dando-se início à contagem do prazo prescricional.

Este entendimento encontra ressonância na jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, como se vê no precedente já citado, que tem reiteradamente afirmado que o termo inicial do prazo prescricional para a ação de sobrepartilha é a data da decretação do divórcio e da homologação da partilha.

Assim, tendo a presente ação sido ajuizada somente em 19 de maio de 2022, ultrapassou, em muito, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, seja qual for o marco inicial adotado (2000 ou 2006), fulminando a pretensão autoral, tal como corretamente reconhecido pelo magistrado sentenciante.

Vale consignar que a alegação de que as partes foram assistidas por um único advogado à época do divórcio, desacompanhada de qualquer indício de vício de consentimento ou de atuação parcial do profissional, não possui o condão de afastar a prescrição. A opção por um patrono comum em procedimentos consensuais é prática corriqueira e legal, não implicando, por si só, presunção de prejuízo a qualquer das partes.

Destarte, uma vez acolhida a prejudicial de mérito da prescrição, resta prejudicada a análise das demais questões, notadamente a efetiva ocorrência de desequilíbrio na partilha e a necessidade de nova avaliação do imóvel.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.